Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714481-31.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDER JORDAN DE SOUZA PAES RECORRIDO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, FABIANA ROSA DE JESUS DESPACHO O recorrente foi intimado para trazer aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência de recursos para fins de concessão de gratuidade de justiça. O documento de ID 54354699 comprova que o recorrente, que tem 39 (trinta e nove) anos de idade, é beneficiário de aposentadoria por invalidez previdenciária, auferindo proventos de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais mensais). Não obstante, na petição inicial o recorrente se qualificou como autônomo e contratou advogados particulares para representar seus interesses neste processo. Além disso, como bem pontuado pela recorrida, dispendeu quantia razoável, de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais), à vista, para aquisição e transporte de bens usados (mesas e cadeiras) em leilão, o que evidencia que possui outra fonte de renda além do benefício de aposentadoria que comprovou. O recorrente ainda é casado, o que pressupõe a divisão de despesas cotidianas. Nestes termos, antes de proferir decisão quanto à não concessão da gratuidade de justiça, concedo ao recorrente a derradeira oportunidade de comprovar a hipossuficiência, devendo juntar aos autos os extratos de todas as suas contas bancárias nos últimos 6 (seis) meses (pena de verificação via SISBAJUD), assim como de eventuais pessoas jurídicas às quais for vinculado. Alternativamente, deve recolher o preparo e as custas processuais inerentes ao recurso. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora